Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718178-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS BARROS, NEUMARIA DE SOUSA ALVES AGRAVADO: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 21132662, o Agravado alega a perda superveniente do objeto do recurso (ID 17543695). Sustenta que os laudo e fotos juntados comprovam que a casa objeto de reintegração está inabitada desde 1o/6/2020. Requer o indeferimento ou a cassação da liminar que determinou a reintegração das Agravantes no imóvel objeto da lide. Sem razão. Analisando os documentos juntados, verifica-se que eles, por si sós, não se prestam para modificar o entendimento declinado na decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, pois não afastam a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme exposto quando da análise do requerimento de antecipação da tutela recursal (ID 17543695), há indícios de que demolição de parte da casa foi perpetrada pelo Agravado. Ou seja, o fato de a residência estar inabitada decorre diretamente de ato dele, o qual não pode ser beneficiado pela própria torpeza. Acrescente-se que a ação não é restrita à construção existente no local, mas também à parte do terreno que a primeira Agravante defende pertencer a ela. Além desse fato, em consulta aos autos de origem, observa-se que os documentos ora juntados sequer foram levados ao conhecimento do d. Juízo a quo, que é quem detém a competência para analisar em primeiro lugar as questões afetas ao processo. Assim, indefiro o pedido. Mantenha-se o feito em pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator